Tribunal: TJDFT
Processo: 0755173-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755173-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GICELIA BARROS SOUZA AGRAVADO: VIVIANE DELAMAR MARTINS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GICÉLIA BARROS SOUZA contra decisão do Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos de ação de inventário/arrolamento dos bens deixados por Nelson Hilário Martins, acolheu o pedido de impugnação para afastar a Agravante da sucessão legítima, a fim de que fosse reconhecida sua não integração à sucessão por ter sido casada sob o regime da separação legal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Assiste razão à herdeira Viviane. Conforme disposto no inciso I do art. 1.829 do CC, defere-se a ordem da sucessão legítima 'aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares'. Como já visto, Nelson e Gicélia foram casados sob o regime da separação legal de bens, conforme certidão de casamento de Id. 202841701, motivo pelo qual ela não integra a sucessão legítima, nos termos do inciso I do art. 1.829 do Código Civil. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, das duas hipóteses de separação de bens – separação consensual e separação obrigatória – haveria concorrência apenas na separação consensual, mas não na separação obrigatória.” (id. no 257718320, processo de origem no 0720811-22.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, a recorrente alega que a exclusão sucessória automática do cônjuge supérstite em separação legal e o consequente esvaziamento de sua proteção patrimonial-familiar não podem prevalecer. Sustenta que a controvérsia sucessória envolvendo cônjuge supérstite e separação legal não pode ser tratada como um silogismo automático e descontextualizado. Assevera que a exclusão sucessória “por etiqueta do regime” não pode operar como uma sanção civil que desprotege o núcleo familiar sobrevivente, sem averiguação adequada da realidade da vida conjugal. Pontua que o Tema 1.236 do STF, ao tratar da separação legal imposta (art. 1.641, II, do CC), fornece um vetor hermenêutico contemporâneo que reforça a autonomia e a dignidade, impondo a leitura sistemática do ordenamento. Pondera que a decisão agravada, ao aplicar leitura literal do art. 1.829, I, do Código Civil, desconsidera o núcleo protetivo do cônjuge supérstite e as premissas do sistema sucessório contemporâneo. Requer, desse modo, seja concedida tutela recursal/efeito suspensivo, para suspender os efeitos práticos da decisão agravada no que tange à exclusão sucessória automática da Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer que a interpretação do art. 1.829, I, do CC deve ser mitigada no caso concreto. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 204081031, autos originários) É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A análise do pleito liminar em sede de agravo de instrumento exige a verificação dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme dispõem o art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de decisão que acolheu impugnação em inventário/arrolamento, afastando a agravante, cônjuge supérstite casada sob o regime da separação legal de bens, da concorrência sucessória com a descendente, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. A recorrente defende a mitigação da regra de exclusão sucessória (art. 1.829, I, do CC), com base em uma leitura constitucional do Direito de Família e Sucessões e no vetor hermenêutico do Tema 1.236 do STF, uma vez que a exclusão automática geraria desproteção patrimonial à cônjuge sobrevivente. Malgrado o esforço argumentativo da agravante e a relevância do debate constitucional acerca do regime de separação legal, não merece amparo a probabilidade do direito invocado, uma vez que o entendimento adotado pelo juízo a quo se encontra em consonância com a jurisprudência dominante e consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.829, I, do CC, sedimentou o entendimento de que a exceção à concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes se aplica expressamente quando o casamento tiver sido realizado sob o regime da separação obrigatória/legal de bens (art. 1.641 do CC). Este posicionamento visa preservar a coerência do sistema, diferenciando-o da separação convencional, onde a concorrência é admitida. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados que confirmam a exclusão do cônjuge/companheiro da sucessão legítima na hipótese de separação obrigatória de bens, a exemplo do seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. LEGÍTIMA. HERDEIROS NECESSÁRIOS. I – Aplicado o regime da separação obrigatória de bens, a companheira não concorre na partilha da legítima, art. 1829, inc. I, do CC. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1605590, 0716863-52.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 06/09/2022.)" Ademais, a despeito das discussões surgidas a partir do julgamento do Tema 1.236 do STF (que trata da possibilidade de alteração do regime de bens por pessoas maiores de 70 anos), tal precedente não possui o condão de revogar ou mitigar a regra específica de direito sucessório prevista no art. 1.829, I, do CC. A tese firmada pelo STF refere-se à possibilidade de escolha do regime, mas não altera a disciplina da vocação hereditária para os casos em que o regime legal foi aplicado e a sucessão se abriu sob sua vigência. Volvendo-se ao caso, a decisão agravada aplicou a regra sucessória de forma literal, conforme o regime de bens comprovado (separação legal). Para fins de tutela de urgência, a exclusão da agravante da ordem sucessória se baseia em preceito legal claro e em vasta jurisprudência da Corte Superior e desta Corte, o que afasta, prima facie, a probabilidade do direito invocado no recurso. Adicionalmente, o perigo de dano não se configura de maneira iminente e irreversível a ponto de justificar a suspensão dos efeitos da decisão. A decisão atacada apenas definiu a ordem sucessória, não havendo notícia de iminente partilha ou alienação de bens que cause prejuízo irreparável à agravante, sendo possível o debate meritório completo no momento oportuno. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão liminar formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator